Tribunal: STF
Processo: HC 259664
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CPP, ART. 400, § 1º. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante sustenta ilegalidade decorrente do indeferimento de diligências requeridas pela defesa técnica e postula o trancamento da ação penal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de atendimento a diligências requeridas pela defesa técnica implicou cerceamento de defesa.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É possível ao juiz, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, indeferir provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que de forma fundamentada. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.